Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601175-14.2020.6.16.0005
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESA. PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA.
GRAVIDADE. DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.

1. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência.

2. Na espécie, a omissão representa 100% no contexto global da prestação de contas
do candidato, não sendo possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(PRESTACAO DE CONTAS n 0600812-53.2020.6.16.0061, Relator ROBERTO
RIBAS TAVARNARO, Sessão 29/7/2021)

A omissão de despesa, realizada com outros recursos, tem como resultado
uma receita de origem não identificada, razão pela qual seria aplicável o contido no artigo
32 da Resolução TSE nº 23.607/2019[1], a fim de que os valores omitidos fossem
recolhidos ao Tesouro Nacional.

Todavia, como não houve determinação nesse sentido na respeitável
sentença, diante do princípio da non reformatio in pejus, deixa-se de aplicar o
mencionado dispositivo.

Por fim, importa destacar que a ausência de comprovação da utilização dos
recursos do Fundo Partidário enseja a devolução do valor correspondente ao Tesouro
Nacional, conforme disposto no artigo 79, § 1°, da Resolução TSE n° 23.607/2019[2],
devendo ser mantida a respeitável sentença que determinou o recolhimento do valor de
R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) à União.

Há se concluir, assim, que as irregularidades constatadas nos presentes
autos – omissão de 100% das receitas e despesas eleitorais – comprometem a
confiabilidade das contas do recorrente, razão pela qual devem ser julgadas
desaprovadas, devendo ser mantida a determinação de recolhimento dos recursos do
Fundo Partidário ao Tesouro Nacional, ante a não comprovação de sua utilização.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E O NÃO PROVIMENTO do
Num. 42966564 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 30/05/2022 14:33:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22053014334777300000041939086
Número do documento: 22053014334777300000041939086

recurso, para manter a respeitável sentença que JULGOU DESAPROVADAS AS
CONTAS do recorrente, com a determinação do recolhimento do montante de R$
1.600,00 (mil e seiscentos reais) ao Tesouro Nacional.

RODRIGO AMARAL

Relator

EXTRAT

Inteiro teor:
02/06/2022
Número: 0601175-14.2020.6.16.0005

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 25/02/2022
Processo referência: 0601175-14.2020.6.16.0005
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0601175-
14.2020.6.16.0005 que, nos termos do art. 74, III, da Resolução TSE n° 23.607/2019, julgou
desaprovadas as contas de campanha do candidato Roberto Carlos de Oliveira do PTC de
Paranaguá relativas às Eleições Municipais de 2020 ao cargo de vereador, devendo o valor
repassado irregularmente, no montante de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), ser recolhido ao
Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos
autos à Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas
às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Roberto Carlos de Oliveira, que concorreu ao
cargo de Vereador pelo Partido Trabalhista Cristão - PTC, no município de Paranaguá/PR,
desaprovadas porque o prestador não apresentou os extratos da prestação de contas e das contas
bancárias mesmo intimado para tanto, o que pode impedir a atuação da Justiça Eleitoral, em
especial a fiscalização da arrecadação e gastos de campanha. Além disso, nos extratos eletrônicos
recebidos pela Justiça Eleitoral consta um valor creditado de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) a
título de recurso oriundo do Fundo Partidário, uma vez que foram depositados e movimentados na
conta bancária respectiva e que, mesmo devidamente intimado, não apresentou qualquer
manifestação). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA
VEREADOR (RECORRENTE)
WILLIAN ROSA DE SOUZA (ADVOGADO)
ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
WILLIAN ROSA DE SOUZA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42966
564
30/05/2022 14:33 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.751

RECURSO ELEITORAL 0601175-14.2020.6.16.0005 – Paranaguá – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA VEREADOR
ADVOGADO: WILLIAN ROSA DE SOUZA - OAB/PR84775-A
RECORRENTE: ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO: WILLIAN ROSA DE SOUZA - OAB/PR84775-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. CONTAS JULGADAS DESAPROVADAS. OMISSÃO DE
DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. TRANSPARÊNCIA DAS
CONTAS PREJUDICADA. OMISSÃO QUE CORRESPONDE A 100% DOS
R E C U R S O S . I M P O S S I B I L I D A D E D E A P L I C A Ç Ã O D A
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO
DE DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO.
DEVOLUÇÃO DO VALOR CORERESPONDENTE AO TESOURO
NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de respeitável sentença que julgou desaprovadas as contas
relativas ao cargo de Vereador, nas Eleições 2020, em razão da não
apresentação dos extratos da prestação de contas e das contas bancárias,
com a determinação do recolhimento de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais)
ao Tesouro Nacional, em razão de não ter sido declarado o recebimento de
recursos do Fundo Partidário.

2. A omissão de valores despendidos no curso da campanha eleitoral é, em
princípio, irregularidade grave a depender da análise do caso concreto.

3. Na espécie, a omissão representa 100% dos recursos, mostrando-se
inviável a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

4. A ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário
enseja a devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional, conforme
dispõe o artigo 79, § 1°, da Resolução TSE n° 23.607/2019.
Num. 42966564 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 30/05/2022 14:33:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22053014334777300000041939086
Número do documento: 22053014334777300000041939086

5. Recurso conhecido e não provido para manter a desaprovação das
contas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 25/05/2022

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Roberto Carlos de Oliveira em
face da respeitável sentença proferida pelo Juízo da 005ª Zona Eleitoral de Paranaguá,
que julgou desaprovadas as contas relativas ao cargo de Vereador, nas Eleições de 2020,
em razão da não apresentação dos extratos da prestação de contas e das contas
bancárias, com a determinação do recolhimento de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais)
ao Tesouro Nacional, em razão do recorrente não ter declarado o recebimento de
recursos do Fundo Partidário.

Em suas razões recursais (ID 42902881), o recorrente aduziu que: a) foi
prejudicado pela desorganização do contador do partido político que, apesar de ter
recebido toda a documentação necessária, não apresentou as contas do recorrente de
acordo com as normas estabelecidas; b) após ser intimado para regularização, procurou
apresentar todas as despesas realizadas durante a campanha; c) o juízo de origem não
intimou pessoalmente o candidato para sanar as irregularidades verificadas nas contas,
e d) a ausência da aludida nota fiscal não é capaz de, por si só, comprometer a
regularidade das contas Pugnou, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso
interposto para reformar a sentença.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42912259) opinou pelo
conhecimento e não provimento do recurso, sob o fundamento de que as irregularidades
apontadas na sentença são dotadas de gravidade suficiente para ensejar a desaprovação
das contas.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso
Num. 42966564 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 30/05/2022 14:33:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22053014334777300000041939086
Número do documento: 22053014334777300000041939086

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei
nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que
regem importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de
Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-
eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
os fins de fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a veracidade –
coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são
financiadas por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das contas
de campanha, sob pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os
princípios acima referidos, bem como de se converter o processo democrático em
simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas da
Prestadora.

Num. 42966564 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 30/05/2022 14:33:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22053014334777300000041939086
Número do documento: 22053014334777300000041939086

c) Da Análise das Contas

Como o presente recurso eleitoral se refere às contas de campanha eleitoral
do prestador, candidato ao cargo de Vereador no pleito de 2020, sua análise é
disciplinada pela Lei n. 9.504/1997 e pela Resolução TSE n. 23.607/2019.

No caso, a objeção que motivou o presente recurso
eleitoral foi o julgamento das contas como desaprovadas, sob o fundamento de que:

Verificou-se que o prestador não apresentou os extratos da
prestação de contas e das contas bancárias mesmo intimado para tanto, o que pode
impedir a atuação da Justiça Eleitoral, em especial a fiscalização da arrecadação e gastos
de campanha. Além disso, nos extratos eletrônicos recebidos pela Justiça Eleitoral consta
um valor creditado de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) a título de recurso oriundo do
Fundo Partidário, uma vez que foram depositados e movimentados na conta bancária
respectiva e que, mesmo devidamente intimado, não apresentou qualquer manifestação.
Deste modo, como bem apontado pelo setor de contas, trata-se de irregularidades graves
e que são motivos para desaprovação das contas, uma vez que descumprida a legislação
mesmo após intimação para sanar a inconsistência. [...] Ante o exposto, nos termos do
art. 74, III, da Resolução TSE n° 23.607/2019, julgo DESAPROVADAS as contas de
campanha do(a) candidato ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA do PTC de Paranaguá
relativas às Eleições Municipais de 2020 ao cargo de vereador, devendo o valor
repassado irregularmente, no montante de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), ser
recolhido ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob
pena de remessa dos autos à Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança. (ID
42902875)

A propósito da obrigatoriedade da declaração de todas as despesas de
campanha, o artigo 53, inciso I, alínea “g”, da Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
deve ser composta:

I – pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas especificadas;

A omissão de despesas, assim, é falha de natureza grave, na medida em que
viola determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como a extrapolação do
limite de gastos, o recebimento de recursos de fontes vedadas e a arrecadação de verbas
Num. 42966564 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 30/05/2022 14:33:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22053014334777300000041939086
Número do documento: 22053014334777300000041939086

sem a devida transparência.

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos
gastos e das arrecadações pela Justiça Eleitoral, razão pela qual as irregularidades que
impedem essa análise de forma transparente se revestem de gravidade que não pode ser
relevada.

Nas palavras de José Jairo Gomes a omissão – total ou parcial – de dados na
prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao
controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores
arrecadados e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis
com os princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que
os autos de prestação de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a
realidade (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

Da análise detida dos autos, verifica-se que o
recorrente prestou contas de sua campanha eleitoral, declarando não ter obtido receitas
estimáveis ou financeiras, e tampouco ter efetuado gastos eleitorais, apresentando suas
contas zeradas (ID 42902873).

No relatório preliminar (ID 42902864), apresentaram-se
as seguintes irregularidades: a) não apresentação dos extratos das contas de campanha;
b) ausência dos comprovantes dos gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo
Partidário; c) divergências entre as despesas informadas pelo recorrente e as constantes
da base de dados da Justiça Eleitoral; d) existência de contas bancárias não registradas
na prestação de contas; e) atraso na abertura da conta bancária destinada ao
recebimento de doações para campanha, e f) divergências entre a movimentação
financeira registrada na prestação de contas e a registrada nos extratos eletrônicos.

Intimado do relatório preliminar, o recorrente não se
manifestou (ID 42902866).

Após a apresentação do parecer conclusivo e ministerial, o
recorrente apresentou extrato de prestação de contas retificadora, mantendo suas contas
zeradas (ID 42902874).

Do exame dos extratos eletrônicos que constam do
Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE, verifica-se que o recorrente recebeu
receitas e efetuou gastos eleitorais no valor de R$ 2.610,00 (dois mil, seiscentos e dez
reais), na conta bancária destinada à movimentação de outros recursos, bem como
recebeu o valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) e efetuou o pagamento de
fornecedores no valor de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais), com recursos
provenientes do Fundo Partidário.

Num. 42966564 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 30/05/2022 14:33:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22053014334777300000041939086
Número do documento: 22053014334777300000041939086

Ressalte-se que a receita omissa, no valor de R$ 4.210,00
(quatro mil, duzentos e dez reais), e a despesa não declarada, no valor de R$ 3.090,00
(três mil e noventa reais), correspondem a 100% (cem por cento) dos recursos, eis que o
recorrente declarou que não houve movimentação financeira na campanha eleitoral,
Num. 42966564 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 30/05/2022 14:33:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22053014334777300000041939086
Número do documento: 22053014334777300000041939086

mostrando-se inviável a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
para aprovação das contas com ressalvas.

A propósito, veja-se o entendimento desta Corte:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESA. PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA.
GRAVIDADE. DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.

1. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência.

2. Na espécie, a omissão representa 100% no contexto global da prestação de contas
do candidato, não sendo possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(PRESTACAO DE CONTAS n 0600812-53.2020.6.16.0061, Relator ROBERTO
RIBAS TAVARNARO, Sessão 29/7/2021)

A omissão de despesa, realizada com outros recursos, tem como resultado
uma receita de origem não identificada, razão pela qual seria aplicável o contido no artigo
32 da Resolução TSE nº 23.607/2019[1], a fim de que os valores omitidos fossem
recolhidos ao Tesouro Nacional.

Todavia, como não houve determinação nesse sentido na respeitável
sentença, diante do princípio da non reformatio in pejus, deixa-se de aplicar o
mencionado dispositivo.

Por fim, importa destacar que a ausência de comprovação da utilização dos
recursos do Fundo Partidário enseja a devolução do valor correspondente ao Tesouro
Nacional, conforme disposto no artigo 79, § 1°, da Resolução TSE n° 23.607/2019[2],
devendo ser mantida a respeitável sentença que determinou o recolhimento do valor de
R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) à União.

Há se concluir, assim, que as irregularidades constatadas nos presentes
autos – omissão de 100% das receitas e despesas eleitorais – comprometem a
confiabilidade das contas do recorrente, razão pela qual devem ser julgadas
desaprovadas, devendo ser mantida a determinação de recolhimento dos recursos do
Fundo Partidário ao Tesouro Nacional, ante a não comprovação de sua utilização.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E O NÃO PROVIMENTO do
Num. 42966564 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 30/05/2022 14:33:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22053014334777300000041939086
Número do documento: 22053014334777300000041939086

recurso, para manter a respeitável sentença que JULGOU DESAPROVADAS AS
CONTAS do recorrente, com a determinação do recolhimento do montante de R$
1.600,00 (mil e seiscentos reais) ao Tesouro Nacional.

RODRIGO AMARAL

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0601175-14.2020.6.16.0005 - Paranaguá - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTE:
ELEICAO 2020 ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA VEREADOR, ROBERTO CARLOS DE
OLIVEIRA - Advogado do(a) RECORRENTE: WILLIAN ROSA DE SOUZA - PR84775-A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 25.05.2022.

[1]Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos
e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da
União (GRU).
[2] Art. 79. § 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo
Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização
indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor correspondente ao
Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa
dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de
cobrança.
Num. 42966564 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 30/05/2022 14:33:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22053014334777300000041939086
Número do documento: 22053014334777300000041939086